Tribunal: TJDFT
Processo: 0713150-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. APREENSÃO DO BEM EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO OU CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE RÉ. APLICABILIDADE DO ARTIGOS 82, §2o E 85, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Não se observa contradição ou erro de fato por parte do egrégio Colegiado quanto ao mérito recursal, uma vez que, ao examinar a controvérsia, concluiu, de forma expressa e fundamentada, pela ausência de óbice para devolução do veículo pretendido caso liberado pela Justiça Criminal oportunamente, bem como esclareceu que as partes devem retornar ao status quo ante, conforme decidido pelo juízo de origem.
3. O código processualista adota, via de regra, o princípio da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas.
3.1 Apesar de ter sido negado provimento à apelação interposta, observa-se que a parte autora continua figurando como vencedora no presente caso, de modo que não há que se falar em redistribuição das custas e dos honorários advocatícios, tampouco em majoração destes, devendo ser mantida a sucumbência fixada em sentença.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.